Tribunal: STF
Processo: RHC 62839
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO EM QUE SE IDENTIFICOU O
INQUERITO POLICIAL, ONDE APURADOS OS FATOS. A SIMPLES REMISSAO
AO INQUERITO POLICIAL EQUIVALE A 'MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO' DE QUE
TRATA O ART. 44, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.